Tribunal: STF
Processo: AI 790723
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Existência de débito. 3. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.